Tribunal: TJBA
Processo: 8053558-90.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8053558-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA FIXADA. PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE.

I. Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Competência Cível suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador no bojo da Ação de Cobrança ajuizada por Jacques Ouriques de Oliveira em face de Weipar Empreendimentos e Participações S/A, em razão da controvérsia sobre qual vara seria competente para o julgamento da demanda após redistribuição de processos em decorrência da transformação da 11ª Vara Cível e Comercial em 2ª Vara Empresarial. O Juízo da 1ª Vara Cível declinou da competência para a 7ª Vara, sob alegação de prevenção, enquanto o Juízo da 7ª Vara entendeu não ser competente, suscitando o presente incidente.

II. Questão em discussão

Define-se se a competência para processar e julgar a ação de cobrança recai sobre a 1ª Vara Cível e Comercial, onde houve redistribuição regular, ou sobre a 7ª Vara Cível e Comercial, a partir da alegada prevenção.

III. Razões de decidir

A Resolução nº 22/2018 do TJBA determinou a transformação da 11ª Vara em 2ª Vara Empresarial, impondo a redistribuição dos processos não empresariais para as varas cíveis comuns, mediante sorteio.
A redistribuição do processo originário ocorreu de forma regular e legítima, recaindo sobre a 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, respeitando o princípio do juiz natural.
A prevenção não se aplica, pois não há litispendência anterior que justifique a fixação da competência na 7ª Vara, devendo prevalecer a distribuição aleatória realizada após a reestruturação das unidades judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador.
Tese de julgamento:

"1. Em caso de transformação de vara cível comum em vara empresarial, a redistribuição dos processos de matéria cível para varas comuns, realizada por sorteio, prevalece sobre eventual alegação de prevenção.

2. O respeito ao princípio do juiz natural exige a observância da distribuição aleatória prevista em normas administrativas internas."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso LIII; CPC/2015, art. 66, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação de temas repetitivos ou súmulas específicas aplicáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
C
ONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8053558-90.2024.8.05.0000
, em que figuram como suscitado o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e suscitante o Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar
competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador
, nos termos do voto do eminente
Relator.